Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-50.2022.8.11.0109
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000003-50.2022.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA CASTRO DELMONDES - CPF: 019.677.231-17 (RECORRENTE), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LAURA CASTRO DELMONDES - CPF: 019.677.231-17 (RECORRIDO), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO SEM INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A suspensão dos serviços de telefonia sem existência de débito do consumidor, configura conduta ilícita da reclamada e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000003-50.2022.8.11.0109

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Marcelândia/MT

Recorrente(s):

Laura Castro Delmondes

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC/2015, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela reclamada, referente aos meses de 02/2021 e 03/2021, bem como para ainda CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.”

No presente caso, restou evidenciado que houve interrupção dos serviços de telefonia em agosto/2021, sem que tivesse débitos em aberto no nome da consumidora
.
Que após proposta de acordo recebida em 12/04/2021, quitou todos os débitos em aberto, conforme se expõem do comprovante de pagamento e declaração de quitação emitida pela própria promovida.

Portanto, entendo que cabia a concessionária ré comprovar a existência do débito a época do fato (agosto.2021), juntando aos autos o respectivo demonstrativo de consumo, seja por meio de telas sistêmicas colacionadas no corpo da defesa, ficha de dados cadastrais do cliente, histórico de contas do cliente, ordens de serviços, e fatura vencida que motivou a suspensão, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, em sede de contestação, aduziu apenas que a autora comprovou o pagamento atinente a uma das linhas que possui.

Existindo por assim, crédito pendente de quitação com relação a linha móvel de no. (66) 99680-2425, vinculado a conta de no. 1122414250. Ocorre, que a promovida não apresenta contrato da linha mencionada e a promovente em impugnação aponta que desconhece suposta linha telefônica.

Desta forma, a empresa não comprova que havia débito não quitado que motivou a suspensão, em razão do não pagamento, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Assim, entendo que a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixados atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023